Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-09.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000229-09.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO ANTUNES SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA

APELADO: JOANA SANTOS ASSIS

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou integralmente a sentença de mérito com fundamento em documento juntado posteriormente (Declaração de Regularidade de Usos da Água – ANA), sem oportunizar manifestação dos apelantes sobre a prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a juntada de documento novo após a sentença, nos termos do art. 435 do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre documento relevante, utilizado como fundamento decisório, viola o contraditório e enseja nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos apenas em hipóteses excepcionais, exigindo que se trate de fato superveniente ou de prova cuja obtenção anterior era impossível ou justificadamente retardada, não se admitindo interpretação extensiva da norma.

A superveniência exigida pela norma refere-se ao fato e não à mera obtenção tardia do documento, sendo inadmissível a juntada quando o documento poderia ter sido produzido na fase instrutória.

A juntada do documento durante o julgamento dos embargos de declaração, sem oportunizar manifestação da parte adversa, viola o contraditório substancial previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

O contraditório exige não apenas ciência formal, mas efetiva possibilidade de influenciar o convencimento do julgador antes da utilização da prova como fundamento da decisão.

A ausência de manifestação específica sobre o documento relevante configura prejuízo processual concreto, pois a prova foi considerada determinante para a reforma da sentença, atendendo ao requisito do art. 282, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece nulidade quando documentos relevantes são considerados sem prévia intimação da parte contrária, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A juntada de documento após a sentença somente é admitida nas hipóteses restritas do art. 435 do CPC, não bastando a mera obtenção tardia de prova preexistente. 2. A utilização de documento relevante sem prévia intimação da parte contrária para manifestação viola o contraditório substancial e a ampla defesa. 3. A ausência de contraditório sobre prova determinante da decisão configura prejuízo processual e enseja nulidade do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 9º, 10, 282, §1º, e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.998.603/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.805.236/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.08.2024.